Tribunal: TJDFT
Processo: 0027448-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0027448-51.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Espólio de Athos Bulcão Embargado: Condomínio do Bloco B da SQS 315 D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Espólio de Athos Bulcão contra o acórdão (Id. 14948211) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrido. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator